Tribunal: TJDFT
Processo: 0012700-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012700-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DA COSTA TAVARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O credor FRANCISCO DA COSTA TAVARES formulou pedido de complementação de preferência. O pleito foi indeferido no id 24387596. Inconformado o credor impetrou o Mandado de Segurança n. 0709849-51.2021.8.07.0000 (id 24950020), o qual teve a segurança denegada, consoante ofício de id 25431860. Assim, diante da inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto